Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704466-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLANE ISAIAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gislaine Isaias Costa em face da decisão (ID 55626206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Em sede liminar, deferi a antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo pleiteado, com o consequente retorno dos autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal até a análise do mérito do agravo pelo Colegiado (ID 55681616). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 201622089, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator